Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente caso.
2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga, associada à reincidência do paciente, pois gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação das drogas entre a comunidade. Assim, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no presente caso.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.